Tribunal: TJMT
Processo: 1023010-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023010-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (AGRAVADO), JOAO APARECIDO RUIZ ARLINDO - CPF: 568.066.981-15 (AGRAVADO), MARIZABEL SELBISCIKOWSKI DINIZ - CPF: 039.809.711-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO EM PROCESSO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença de ação de reintegração de posse, indeferiu seu pedido de habilitação como parte exequente, permitindo-lhe atuar apenas como terceiro interessado. O agravante sustenta que o falecido possuía posse efetiva sobre a área rural objeto da demanda, sendo-lhe conferida legitimidade para figurar como autor/exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade do Espólio para figurar como parte exequente no cumprimento de sentença de reintegração de posse, com fundamento na posse exercida pelo de cujus e na homologação da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de origem observa que o Espólio de Itagiba Carvalho Diniz permanece como o legítimo exequente, pois a sentença original conferiu-lhe tal condição, devendo a propriedade e a posse da herança permanecer indivisíveis até a partilha, conforme o art. 1.791 do Código Civil.

O direito dos
co-herdeiros
à posse da herança é indivisível e regulado pelas normas de condomínio até a finalização da partilha, não se legitimando, individualmente, o Espólio agravante para atuar como autor/exequente.

Precedente deste Tribunal mantém que a legitimidade para atuar na demanda permanece com o espólio, representado pelo inventariante, até a realização da partilha, sem atribuição de legitimidade individual aos
co-herdeiros
ou espólios destes para figurar no polo ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade para figurar como autor ou exequente em ações envolvendo direitos possessórios sobre bem indivisível pertence ao espólio até a partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1011792-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto

pelo
ESPÓLIO DE

SILVIO CARVALHO DINIZ
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença, extraíd
o
da ação de Reintegração de Posse de n.
0000474-06.2004.8.11.0080
, ajuizada
pelo
ESPÓLIO

DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ

em face de

MARCOS RADER

e
Outros
,
indeferiu o pedido do Espólio Agravante
, de habilitação nos autos como
parte
autora/
exequente, habilitando-o,
como
mero
terceiro interessado
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o
de cujus
,

Silvio Carvalho Diniz
,
exercia posse efetiva sobre a área rural, conforme depoimentos e documentos apresentados
nos autos
e que a partilha
do Espólio agravado
já teria sido homologada,
o que lhe conferiria
legitimidade para atuar como parte principal no processo e não como
mero
terceiro interessado
.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O caso
sub judice

envolve
a posse d
a propriedade rural denominada
de
Fazenda Poconé, localizada na Comarca de Querência.

Em sua insurgência recursal, o
Espólio de Silvio Carvalho Diniz
, ora agravante,
alega
que o Juízo de origem incorreu em flagrante equívoco a
o
habilitá
-lo
como
“
terceiro interessado
”
no processo, ao invés de autor/exequente
.

Pois bem.

Ao analisar detidamente o caso em te
la,
não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, que no atual estágio da lide, ou seja, em sede de
cumpriment
o d
e
sentença, reconheceu como
legítima a
parte autora, ora exequente, a quem a sentença prolatada na fase de
conhecimento, no id de n. 78557643 – Pág. 7,
conferiu
tal condição,
no caso
, o Espólio de
Itagiba Carvalho Diniz.

N
a linha do que foi decidido na instância de origem, a
situação jurídica da Fazenda Poconé ainda está sujeita ao inventário de Itagiba Carvalho Diniz e a herança permanece indivisível até a partilha
, mercê do artigo 1.791 do Código Civil, que estabelece o seguinte:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único.
Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal, ao enfrentar caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DE HERDEIRO, INDIVIDUALMENTE
CONSIDERADO, PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PARTILHA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Iniciado o processo de inventário e nomeado o inventariante, incumbe ao espólio, representado pelo inventariante, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações nas quais o de cujus integraria o polo ativo ou passivo da demanda, caso ainda vivo.

(TJ-MT 10117921920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024